Tribunal: TJES
Processo: 5007419-06.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007419-06.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOCENILDO DA ANUNCIACAO BOA MORTE
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5007419-06.2024.8.08.0047

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
JOCENILDO DA ANUNCIACAO BOA MORTE

RECORRIDO(A):
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

DIREITO CONSUMERISTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PEDIDO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS RESTRITIVAS. LEGALIDADE DO REGULAMENTO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto por
JOCENILDO DA ANUNCIACAO BOA MORTE
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial , que visavam à declaração de nulidade de cláusulas do regulamento do programa de fidelidade "TudoAzul", as quais impõem restrições à utilização e comercialização de milhas acumuladas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, que a sentença incorreu em error in judicando ao não reconhecer a natureza onerosa da aquisição das milhas e a abusividade das cláusulas que limitam sua livre disposição e permitem o cancelamento unilateral da conta, em violação ao Código de Defesa do Consumidor. A parte recorrida, em contrarrazões, argui, preliminarmente, a violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, defende a legalidade do contrato e a ausência de conduta ilícita, pugnando pela manutenção da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. De início, indefere-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, porquanto o recorrente impugnou especificamente os fundamentos da sentença, apresentando as razões de fato e de direito pelas quais entende que a decisão deve ser reformada, não se tratando de mera repetição da petição inicial.

4
.
Adentrando ao mérito, tenho que
a
presente demanda versa sobre a alegada abusividade de cláusulas contratuais do programa de fidelidade TUDOAZUL, administrado pela empresa ré, especificamente quanto às limitações impostas para a utilização e transferência de pontos acumulados pelos consumidores.

5
.
Ainda, c
umpre observar que a relação jurídica estabelecida entre as partes submete-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacífico entendimento jurisprudencial, sendo a requerida fornecedora de serviços e a autora destinatária final dos mesmos.

6. Contudo, a aplicação das normas consumeristas não implica, automaticamente, na declaração de nulidade de todas as cláusulas contratuais que estabeleçam limitações ao uso dos benefícios oferecidos pelos programas de fidelidade.

7. No caso em análise, verifica-se que
o
autor aderiu voluntariamente ao programa de milhagem da requerida, aceitando expressamente os termos e condições estabelecidos no regulamento. Conforme se extrai dos autos, a cláusula 6.2.1 do regulamento estabelece que, a partir de 15/01/2020, o participante TudoAzul poderá nomear, a qualquer momento, até o limite de 5 (cinco) indivíduos para fazer parte da sua Lista de Passageiros Beneficiários para o resgate ilimitado de Bilhetes Aéreos nas modalidades Pontos ou Pontos + Dinheiro, sendo que referido limite poderá ser ultrapassado apenas na hipótese de descendentes de primeiro grau (filhos) do titular.

8.
Colaciono julgados no sentido que tal limitação não configuram abusividade contratual:

O programa de fidelidade ao qual o autor espontaneamente aderiu, ao Regulamento do Programa TudoZul, que prevê em sua cláusula a limitação de 5 (cinco) indivíduos para fazer parte da sua Lista de Passageiros Beneficiários para o resgate ilimitado de Bilhetes Aéreos nas modalidades Pontos ou Pontos + Dinheiro, cláusula essa que, ademais, já estava em vigência no momento da contratação, tendo ajuizado a presente demanda se insurgindo contra as alterações feitas pela ré antes mesmo de sua adesão ao programa
. (TJ-SP - Apelação Cível: 1010850-86.2023.8.26.0068 Barueri, Relator.: Thiago de Siqueira, Data de Julgamento: 07/06/2024, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/06/2024).
(
grifo nosso
)

A ré não impediu o autor de utilizar as pontuações de milhas para que terceiros sejam beneficiados com aquisição de passagem aérea. Na realidade, o 'programa de fidelidade' impõe limitações na utilização das milhas e na aquisição de passagens em nome de terceiros. E inexiste qualquer abusividade ou nulidade contratual em se limitar o direito do Autor de ceder a terceiros o crédito oriundo do 'Programa de Fidelidade da Azul Linhas Aéreas'". (TJ-SP - Apelação Cível: 1016997-48.2023.8.26.0224 Guarulhos, Relator.: Sandra Galhardo Esteves, Data de Julgamento: 25/03/2024, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/03/2024).

9. Ademais, é importante destacar que o artigo 286 do Código Civil expressamente prevê que "o credor pode ceder o seu crédito, se a tanto não se opuser a natureza da obrigação, a lei ou a convenção com o devedor". No caso dos autos, a própria natureza do programa de fidelidade, caracterizado pela pessoalidade da relação estabelecida entre a empresa e o consumidor participante, justifica as limitações impostas.

10. Conforme bem observado pelo Tribunal de Justiça paulista, tais restrições têm por escopo evitar fraudes e o desvio de finalidade do programa, que visa fidelizar clientes e não se transformar em plataforma de comercialização de milhas aéreas.
Examinemos:

Proteção à atividade de comercialização de passagens aéreas emitidas com milhas (venda habitual destas a mais de 25 pessoas distintas por ano) que não se adequa ao escopo das normas de direito do consumidor, notadamente porque em hipóteses tais, aquele que explora a atividade de revenda perde a qualidade de destinatário final, necessária à incidência do CDC
. (Apelação n.º 1008992-88.2021.8.26.0068 TJSP/34ª Câmara de Direito Privado Rel. Des. Rômolo Russo j. 12/09/2022) (
grifo nosso
)

11. Destaca-se, ainda, que
o
autor não foi impedid
o
de utilizar seus pontos, mas apenas submetida às regras estabelecidas no regulamento do programa, o qual foi expressamente aceito quando de sua adesão. A limitação de cinco beneficiários não compromete substancialmente o aproveitamento dos benefícios do programa, sendo uma restrição razoável e proporcional aos objetivos legítimos perseguidos pela empresa.

12.
Finalmente
,
cumpre observar que o E.
STJ,
ao julgar questões similares, tem reconhecido a validade de cláusulas que estabelecem limitações razoáveis ao uso de programas de fidelidade, desde que respeitados os princípios da transparência, da informação adequada e da boa-fé objetiva
. Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF . CERCEAMENTO DE DEFESA E DECISÃO SURPRESA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. OFENSA AO ART . 1.022 DO CPC/2015 NÃO ALEGADA. IMPOSSIBILIDADE DE SE RECONHECER O PREQUESTIONAMENTO FICTO. PROGRAMA DE MILHAS . CLÁUSULA DO REGULAMENTO QUE RESTRINGE A CESSÃO DE CRÉDITOS. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO . 1. O propósito recursal consiste em definir se: i) houve negativa de prestação jurisdicional; ii) está configurado o cerceamento de defesa;
iii) é lícita a cláusula contratual que restringe a alienação de milhas em programa de milhagens
; e iv) o valor da indenização por danos morais é exorbitante. 2. Inviável o conhecimento da apontada violação do art . 489, § 1º, do CPC/2015, haja vista que as alegações quanto à suposta ofensa são genéricas e superficiais, sem indicação efetiva dos supostos vícios, de modo que a deficiência de fundamentação impede a abertura da instância especial, nos termos da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. 3. A ausência de discussão pelo Tribunal local acerca da tese ventilada no recurso especial acarreta a falta de prequestionamento, atraindo a incidência da Súmula n . 211/STJ. 4. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, admitir-se-á o prequestionamento ficto, previsto no art. 1 .025 do CPC/2015, quando no recurso especial se indicar a violação ao art. 1.022 do CPC/2015 e esta Corte a reconhecer a existência do vício inquinado ao acórdão, que, uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de instância facultada pelo dispositivo de lei. 5 . Os programas de milhas estabelecidos pelas companhias aéreas não possuem regulamentação legal, aplicando-se as regras gerais dos contratos e das obrigações dispostas no Código Civil, bem como a legislação consumerista, pois indubitavelmente está configurada uma relação de consumo entre a companhia aérea e seu cliente. 6. No contrato de adesão é inadmissível a adoção de cláusulas dúbias ou contraditórias com o intuito de colocar o consumidor em desvantagem, despontando o direito de ser informado e o dever de informar. Protege-se, ainda, a equivalência entre as prestações do fornecedor e consumidor, considerando-se exagerada a vantagem que se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, de acordo com a natureza e o conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso . 7.
Vê-se que os pontos do programa de milhas são bonificações gratuitas concedidas pela companhia aérea ao consumidor em decorrência da sua fidelidade, de modo que não está caracterizada a abusividade da cláusula que restringe sua cessão, até mesmo porque, caso entenda que o programa não está sendo vantajoso, o consumidor tem ampla liberdade para procurar outra companhia que eventualmente lhe ofereça condições mais atrativas, o que fomenta a competitividade no setor aéreo e, consequentemente, implica maiores benefícios aos passageiros. 8. O art . 286 do CC é claro em prever que a cessão de crédito é admissível se a isso não se opuser a natureza da obrigação, a lei, ou a convenção com o devedor. Ademais, a ora recorrida não pode ser considerada uma cessionária de boa-fé, pois atua no mercado específico há anos, com amplo conhecimento sobre os regulamentos internos das companhias aéreas.
9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido." (STJ - REsp: 2011456 SP 2020/0213407-2, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 05/03/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2024)
(
grifo nosso
)

13. Diante do exposto, não vislumbro a presença de abusividade nas cláusulas contratuais impugnadas, razão pela qual a pretensão autoral não merece acolhimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
4
.
Em face dessas considerações
,
CONHEÇO
do recurso
interposto
e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo

in totum
a sentença
objurgada
p
or
seus próprios fundamentos,
conforme autoriza
o art. 46 da Lei n.º 9.099/95
e o Enunciado n.º 11 d
a Turma de Uniformização
do TJES
.

15.
CONDENO

o
recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em
1
0
% (
dez
por cento)
sobre
o valor atualizado da condenação,
conforme prevê o

art. 55,

segunda parte,

da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)